Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700295-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA AGRAVADO: JOSE SOUSA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 22a Vara Cível de Brasília, proferida em cumprimento de sentença apresentado por JOSE SOUSA DE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em desfavor do agravante. O juízo rejeitou a impugnação à penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel pertencente ao agravante (ID 143330115 dos autos de origem). Em suas razões (ID 42550101), o recorrente sustenta que: 1) possui residência fixa em Brasília e utiliza o imóvel situado ao Trecho SHTN TR 2, Lote 3, Apartamento 316, Conjunto 3, Bloco M, Asa Norte como única moradia; 2) “o imóvel situado à Avenida Leopoldino de Oliveira, 4032, Apartamento 1200, Centro, Uberaba-MG, CEP 38010000, não pertence ao agravante, uma vez que, em 2006, efetuou escritura de doação ao seu filho Pedro Terra Branco Teixeira”; 3) para a penhora, é necessário que reste demonstrado o exercício de poder de posse sobre o imóvel, o que não está comprovado no caso; 4) o imóvel situado à Rua Moreira Cezar, 207, Fabrício, Uberaba-MG tem como proprietária e moradora a funcionária do agravante, Sunara Grece Castro; 5) não mais possui o usufruto vitalício sobre o bem de Uberaba; 6) o endereço “Quadra 28, Lote 01, Casa C, Park Way” foi utilizado para cadastramento dos autos por erro dos seus advogados. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça. Requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a impenhorabilidade do imóvel situado ao Trecho SHTN TR 2, Lote 3, Apartamento 316, Conjunto 3, Bloco M, Asa Norte, Brasília-DF, por ser seu único bem e local de moradia. Contrarrazões apresentadas (ID 46506879). O agravado suscita preliminar de não conhecimento parcial do recurso, por preclusão de matérias não impugnadas no momento adequado. Ao agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar suscitada, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator